Tribunal: TJDFT
Processo: 0738222-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738222-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARNE LIEGGIO JUNIOR AGRAVADO: RESIDENCIAL ISABELA LTDA SPE, ARCEL CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARNE LIEGGIO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no procedimento de cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de RESIDENCIAL ISABELA LTDA SPE e ARCEL CONSTRUTORA LTDA que indeferiu a designação de novo leilão de imóvel penhorado, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença, na qual a parte executada restou devidamente intimada para pagamento, não tendo, dentro do prazo legal, comprovado o adimplemento da obrigação que lhe foi imputada, tampouco indicado bens à penhora, a fim de garantir integralmente o juízo da execução. Foram realizadas pesquisas de bens da parte executada, através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo, sem, todavia, se lograr êxito em localizar ativos passíveis de constrição, com vistas à satisfação integral da obrigação. Ao ID 134587290 foi realizado dois leilões para a venda do bem penhorado, todavia, restaram infrutíferas. Após intimado, a parte credora informou que não tem interesse na adjudicação do bem e requereu a realização de um novo leilão. Relatei. Decido. Verifica-se que no dia 19/08/2022 foi realizado o segundo leilão no valor de 70% do valor da avaliação. Assim, não há falar, por ora, de designação de novo leilão. Na hipótese dos autos, entendo que a execução deve ser suspensa, ante a não localização de bens penhoráveis da parte executada para o adimplemento da execução. O artigo 921, IV, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que “suspende-se a execução quando a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis”, o que se amolda à espécie. DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso da execução pelo prazo de até 01 (um) ano, contado da publicação da presente decisão, uma vez não ter a parte Exequente logrado êxito em localizar bens da parte Executada, passíveis de penhora, com vistas à satisfação de seu crédito. Ressalte-se que, durante esse primeiro ano de suspensão, permanecerá suspensa a contagem do prazo prescricional (art. 921, § 1o, do CPC). Findo o prazo de suspensão, não havendo qualquer manifestação da parte Exequente no sentido de, efetivamente, indicar à penhora algum bem da parte executada que eventualmente localizou nesse período, terá de imediato início a contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC), que no caso é de 05 anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil, c/c Súmula 150 do STF em se tratando de cumprimento de sentença), não sendo hábil a impedir o início de contagem desse prazo o mero pedido de repetição de consulta de bens através dos sistemas de que dispõe o Juízo. Escoado esse último prazo, intimem-se as partes para que, em até 15 (quinze) dias, se manifestem acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente (art. 921, § 5o, do CPC). Remetam-se os autos ao Arquivo Provisório, a fim de que se aguarde o transcurso dos prazos acima descritos, inclusive o prazo de prescrição intercorrente. Finalizados todos esses prazos, após eventual manifestação das partes acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, retornem-se os autos conclusos. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não obstante a frustração na tentativa de realização de leilão, há que se prestigiar a efetividade do cumprimento de sentença procedendo-se nova tentativa de leiloar judicialmente o bem. Sustenta também a razoabilidade da medida e a ausência de vedação legal para a repetição do auto. Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida para que seja deferida a designação de novo leilão para alienação do bem penhorado. Preparo constante nos ID 41189746 e 41189747 DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se, à possibilidade de nova designação de hastas públicas para alienação de imóvel penhorado em face do insucesso das hastas anteriores. A detida análise dos autos de origem indica que 08/01/2021 foi procedida a penhora do imóvel consoante termo constante no ID 80772286 dos autos de origem, os quais foram levados a leilão em 19/08/2022 sem que tenha logrado êxito na alienação do bem. A seguir, em setembro de 2022, a parte credora reitera o pedido de leilão (ID 137608613 dos autos de origem. Não obstante o judicioso requerimento, tem-se que, no caso concreto, o indeferimento do aludido pedido é medida de rigor. Com efeito, não subsiste, de fato, no ordenamento jurídico processualista, o impedimento de reiterações de leilões de bens para satisfação da dívida perseguida pelo credor. Todavia, é vedado ao juiz deferir diligências inócuos para o deslinde da pretensão. Na hipótese em estudo, diante do exíguo prazo da primeira tentativa de leilão para o requerimento in casu, não se denota alteração fática-jurídica para conduzir a premissa que o novo leilão será exitoso. A propósito, a parte credora apenas aclama o referido pedido, todavia, olvida de trazer aos autos elementos comprobatórios que indiquem que o novo leilão, há cerca de três meses após a tentativa do primeiro, poderá seguir caminho diverso deste. Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE LEILÃO. IMPOSSIBILDIADE NO CASO CONCRETO. 1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de realização de novo leilão de imóvel penhorado, cujo primeiro praceamento restou frustrado. 2- Não subsiste no ordenamento jurídico processualista o impedimento de reiterações de leilões de bens para satisfação da dívida perseguida pelo credor. Todavia, é vedado ao juiz deferir diligências inócuos para o deslinde da pretensão. 3. No caso concreto, diante do exíguo prazo da primeira tentativa de leilão para o requerimento de reiteração de leilão, não se denota alteração fática-jurídica para conduzir a premissa que o novo leilão será exitoso, o que impõe o indeferimento do pedido. 4- Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1396812, 07288250920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que, comprovando o credor substancial desvalorização do imóvel, a ensejar nova avaliação do bem, ou , ainda, a existência de licitantes interessados no bem, poderá requerer novamente a medida, sem prejuízo de proceder a adjudicação como forma de pagamento. Assim, considerando a análise das peças processuais que formam o presente instrumento e os autos da ação originária, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para pretensão liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de novembro de 2022. DesembargadoraLEILAARLANCH Relatora